Tribunal: TJDFT
Processo: 0008827-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. DEVIDAMENTE AUTORIZADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 816 dias-multa.
2. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas colhidas, alegando ilegalidade da busca pessoal e veicular, uma vez que teriam sido realizadas sem fundada suspeita. Alega, ainda, ilegalidade da quebra do sigilo dos dados telefônicos do réu. No mérito, busca a absolvição ou desclassificação alegando não haver provas suficientes para manter a condenação, bem como a revisão da pena com o reconhecimento da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) se a busca pessoal e veicular ocorreram mesmo mediante fundada suspeita; (ii) se a quebra do sigilo dos dados telefônicos observou os ditames legais; (iii) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (iv) se a pena foi dosada observando a proporcionalidade e razoabilidade; (v) se possível o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu admite que oferecia entorpecente para sustentar o vício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal e veicular realizadas com base em fundada suspeita, decorrente de fatos concretos, são legítimas e não ensejam nulidade das provas obtidas.
5. Restando comprovado nos autos que a quebra do sigilo dos dados telefônicos foi previamente autorizada por ordem judicial devidamente fundamentada, não há que falar em ilegalidade
6. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
7. A tentativa de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, é inviável diante da comprovação da destinação da substância para terceiros.
8. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às consequências do crime quando, apesar da natureza do entorpecente (cocaína), a quantidade apreendida não é relevante, não justificando o incremento da pena-base.
9. Tendo o réu admitiu em juízo não apenas a condição de usuário, mas também que as vezes recebia fotos de entorpecentes pelo celular e oferecia para sustentar o vício, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em seu favor.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.
Acórdão 2014425, 0701235-15.2025.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025.
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 2006996, 0719584-37.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.
Acórdão 1989941, 0716263-57.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 27/04/2025.
Acórdão 2011673, 0701844-90.2024.8.07.0014, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.